Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-31.2000.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000199-31.2000.8.05.0091 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA APELADO: ADELVAN ALVES SANTOS Advogado(s):ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE IBICARAÍ contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ADELVAN ALVES SANTOS, julgou procedente o pedido, para determinar a reintegração do Autor ao cargo público e o pagamento das remunerações devidas desde o afastamento ilegal (ID 58603059). II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município, arguida em parecer ministerial; e (ii) a validade do ato de exoneração do servidor público, aprovado em concurso, sem a instauração de prévio processo administrativo, que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pelo Ministério Público, deve ser afastada. O ente municipal, na qualidade de Fazenda Pública, possui a prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem se inicia a partir da intimação pessoal, conforme dispõe o artigo 183, do Código de Processo Civil. No caso, a intimação da sentença ocorreu em 17 de abril de 2019 (ID 58603070) e o recurso foi protocolado em 06 de junho de 2019 (ID 58603076). Considerando o prazo de 30 (trinta) dias úteis, o recurso mostra-se tempestivo. 4. No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida. A exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, exige a instauração prévia de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Esta garantia, prevista no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é condição de validade do ato administrativo, conforme consolidado na Súmula nº 21 do Supremo Tribunal Federal. 5. A análise dos autos revela que o Autor, aprovado em concurso público para o cargo de "Auxiliar Comunitário", foi exonerado de forma sumária, sem que lhe fosse oportunizado o direito de se defender das razões que motivaram o ato (ID 58603059). A ausência do devido processo legal configura vício insanável, que torna nulo o ato de exoneração e impõe a reintegração do servidor ao cargo, com o pagamento de todas as vantagens que deixou de receber durante o período de afastamento indevido. 6. A alegação do Município de que o Autor teria sido reintegrado em 2006 e, posteriormente, abandonado o cargo, não encontra respaldo probatório. A simples juntada de um comunicado de reintegração (ID 58603012, p. 58), desacompanhado de qualquer outro registro funcional que ateste a continuidade do vínculo, como folhas de ponto ou comprovantes de pagamento, é insuficiente para comprovar a tese da defesa. Ademais, o próprio Município admite em suas razões recursais a ausência de registros do servidor em seu setor de Recursos Humanos, o que reforça a fragilidade de sua argumentação (ID 58603076, p. 8). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Consectários legais ajustados de ofício. Dispositivos citados: Arts. 5º, LIV e LV, e 41, §1º, II, da Constituição Federal; art. 183 do Código de Processo Civil; art. 22 da Lei nº 8.112/90. Precedente citado: Súmula nº 21 do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000199-31.2000.8.05.0091, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IBICARAÍ e como Apelado ADELVAN ALVES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05